Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018476-86.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES - CPF: 021.004.511-62 (AUTOR), ADAZELY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.731.851-76 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. M. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FUNDAMENTO NO ARTIGO 966 E SEGUINTES DO CPC/15 – DESCABIMENTO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, se o autor está rechaçando justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que é vedada a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois não corresponde ao meio processual adequado para correção de suposta injustiça da sentença, má interpretação dos fatos ou reexame de provas (AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória apresentada por
LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES
em face da
ADAZELY OLIVEIRA DA SILVA
, com o objetivo de rescindir a sentença que julgou procedente
Medida Protetiva de Urgência
, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para confirmar a liminar que havia deferido as medidas protetivas abaixo elencadas (ID 114681920), com fundamento no inciso I do artigo 487 do CPC/15 (ID 119640448).

“[...] Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o art. 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência quanto ao agressor LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES e LEIDIANE MARIA DA SILVA MARQUES, devendo ser observada as seguintes providências:

a) Proibição do agressor LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES e LEIDIANE MARIA DA SILVA MARQUES de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 1000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da medida (art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006);

B) Prestação de alimentos provisionais ou provisórios de dois salários mínimos;

c) Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;

d) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES;

e) Separação de corpos com relação ao agressor LEAN CARLOS DA SILVA MARQUES;

f) Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher);

g) Acompanhamento da Patrulha Maria da Penha.

[...].”

Sustenta a parte autora (ID 178359676) ter vivido um relacionamento com a parte requerida durante 15 (quinze) anos, advindo desse relacionamento o nascimento de 02 (dois) filhos
M.C.M.O. e M.E.M.O.
, atualmente com 07 (sete) e 11 (onze) anos de idade respectivamente.

Aduz que a parte requerida teve deferida em seu favor medidas protetivas nos autos de no 1006189-62.2023.8.11.0042, sendo uma delas a fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 02 (dois salários-mínimos, ou seja, R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Assevera que embora tenha sido determinado pelo juízo condutor do feito a intimação do autor, este não foi intimado pessoalmente, tendo o oficial de justiça entregue o mandado de intimação na residência da sua irmã, a qual lhe entregou o mandado em data posterior.

Afirma que após tomar conhecimento das medidas protetivas deferidas em favor da parte requerida, sua defesa juntou procuração nos autos e interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o no 1010844-09.2023.8.11.0000, com finalidade de ver reduzido o valor dos alimentos, ao argumento de que aufere renda mensal de R$ 2.383,71 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), o qual restou prejudicado pela perda superveniente do interesse do recursal haja vista a prolação da sentença de mérito.

Defende que diante de todo o narrado, resta evidente a inobservância ao devido processo legal já que não foi oportunizado ao autor o direito de defesa, pois sequer foi citado da existência da
Medida Protetiva
para apresentação de defesa, tampouco houve a instrução processual, sendo que a única intimação existente nos autos se refere à citação e intimação para conhecimento das medidas protetivas deferidas.

Menciona que a Lei de Alimentos possui rito especial, além dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC/15, competindo ao alimentando expor na petição inicial suas necessidades e as possibilidade do alimentante, requerendo assim a fixação dos alimentos provisórios fazendo prova do parentesco, o que não foi observado na hipótese dos autos.

Alega que recebida a petição inicial, o magistrado deveria ter intimado o autor para que apresentasse defesa e comparecesse à audiência de conciliação, instrução e julgamento para que este pudesse comprovar sua possibilidade e as necessidades dos alimentandos.

Sob tais argumentos, propõe a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a procedência da demanda para que a sentença seja anulada, determinando-se o devido prosseguimento do feito observando-se o devido processo legal e o direito de defesa, com novo julgamento nos termos do inciso I do artigo 968 do CPC/15.

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação (ID 202476173) requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da petição inicial, ao argumento de o autor deixou de indicar e esclarecer expressamente os motivos que pudessem amparar a rescisória já que dos fatos não decorre logicamente a conclusão, requerendo assim a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, defende a ausência dos pressupostos do artigo 966 do CPC/15 já que o argumento utilizado para o ajuizamento da presente ação rescisória compreende o suposto cerceamento de defesa, o que não autoriza a utilização do extremo remédio, haja vista tratar-se de mera insatisfação.

Parecer ministerial pelo desprovimento da ação rescisória.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar – Inépcia da Petição Inicial.

Conforme relatado, a parte requerida defende a inépcia da petição inicial, porém esta somente será acolhida quando for impossível a verificação do direito perseguido pela parte, com a inviabilização de defesa do réu, já que impossível a identificação do objeto da lide, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Isso porque, o autor especificou que a presente demanda visa rescindir a sentença proferida nos autos medida protetiva, ao argumento de que teve cerceado seu direito de defesa tendo em vista a ausência de intimação pessoal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. “Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho). O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.”

(N.U 1001185-47.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024).

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

Mérito.

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).". (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte autora com relação à concessão das medidas protetivas deferidas em desfavor do autor, no entanto, a parte deveria ter arguido a ocorrência dessa nulidade no momento oportuno e não após a sentença de improcedência.

Isso porque, verifica-se dos autos originários (Medida Protetiva de no 1006189-62.2023.8.11.0041) que embora não tenha ocorrido a intimação pessoal da parte autora, o mandado de intimação foi devidamente cumprido pelo oficial de justiça no endereço correto, porém este não se encontrava em casa no momento da diligência, conforme imagem da certidão positiva abaixo colacionada (ID 115132506 – dos autos originários).

Além disso, consta dos autos originários que a certidão emitida pelo oficial de justiça foi aportada aos autos em 13/04/2023, sendo requerida habilitação nos autos pela defesa do autor em 11/05/2023, ou seja, tempo o suficiente para que o autor tivesse se insurgido.

Tanto é verdade que houve inclusive a interposição de agravo de instrumento contra decisão que havia deferido as medidas protetivas, requerendo o autor nas razões do agravo a redução dos alimentos fixados em favor dos filhos menores no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, como faz prova o documento aportado aos autos pelo autor no ID 178359683.

Constata-se ainda que quando da prolação da sentença ocorrida em 02/06/2023, o autor já havia constituído advogado nos autos, sendo certificada a ciência acerca do conteúdo decisório em 05/06/2023, com término do prazo para apresentação do recurso cabível até 29/06/2023, conforme imagem extraída do PJe abaixo colacionada.

Assim, se a parte autora foi devidamente intimada da prolação da sentença de procedência, proferida nos autos da medida protetiva, deveria ter se manifestado por meio do recurso cabível sobre o alegado cerceamento de defesa, no entanto, manteve-se silente, o que levou ao trânsito em julgado da sentença e consequente arquivamento do feito.

Assim, verifica-se que o caso dos autos não compreende a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15 como tenta fazer crer a parte autora.

Isso porque, a sentença não violou norma jurídica, tampouco foi fundamentada em erro de fato verificável no exame dos autos, ou qualquer outra das hipóteses em que se admite o ajuizamento da rescisória.

Ao contrário, as razões de decidir tiveram por fundamento o conjunto fático-probatório dos autos, encontrando-se em total sintonia com a legislação aplicável à espécie.

Nesse contexto, conclui-se que as hipóteses que autorizam a procedência da rescisória não podem ser confundidas com eventual discordância com a interpretação que foi conferida ao acervo fático probatório dos autos, uma vez que a mera alegação de injustiça de uma sentença transitada em julgado por si não tem o condão de rescindi-la.

Por todo o exposto, considerando que no caso dos autos o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatórios, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória, mormente porque o único objetivo do autor é afastar a obrigação alimentar que lhe foi imposta nos autos da medida protetiva, inexistindo irresignação com relação às demais medidas concedidas.

Assim, não há como acolher a irresignação do autor, pois incabível a rescisória para a hipótese dos autos.

Aliás, nesse sentido é entendimento parecer ministerial, vejamos (ID 208861664):

“[...] É o breve relatório.

Pois bem. Cuida-se de ação proposta visando desconstituir sentença proferida nos autos da Medida Protetiva no 1006189-62.2023.8.11.0042, a qual tramitou perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, a qual fixou alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Aduz o autor que,
in casu, foi
descumprido o devido processo legal, na medida em que o feito foi sentenciando sem lhe oportunizar defesa quando da fixação de alimentos. Com isso, busca a parte autora ver a r. sentença supramencionado rescindida, com fundamento no art. 966 do Código de Processo Civil.

É cediço que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa.

Por ser oportuno, vejamos o seguinte julgado:

“143000242486 - AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA - ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - REEXAME DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA - 1- A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada, podendo ser desconstituída sentença, decisão interlocutória, decisão monocrática e acórdão, desde que sejam, em regra, de mérito e tenham transitado em julgado, dispondo o artigo 966 do Código de Processo Civil em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal. 2- Não podem ser apreciadas matérias que não foram objeto do acórdão rescindendo pois a apreciação de tais matérias fazem da ação desconstitutiva sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3- "A ação rescisória somente é cabível naquelas hipóteses arroladas taxativamente no art. 485 , do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 , do novo Código de Processo Civil), sendo inviável sua utilização para corrigir injustiça ou má apreciação de prova" não se afigurando "possível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal." (TJES; AR 0000176-39.2007.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Desig. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/10/2019; DJES 10/10/2019). 4- Não há subsunção dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos porque a violação à norma jurídica "tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 8.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1.374), e ainda porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já "firmou posicionamento segundo o qual ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não ocorreu." (STJ; AgInt-AR 5.659; Proc. 2015/0188755-9; SC; Primeira Seção; Rela Mina Regina Helena Costa; Julg. 01/10/2019; DJE 03/10/2019). 5- Pedido julgado improcedente. (TJES - AR 0032515-36.2016.8.08.0000 - Rel. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira - DJe 25.08.2020)”

No caso em tela, não se vislumbra que o requerente tenha se insurgido em face da r. sentença por meio do recurso cabível, no prazo legalmente estabelecido.

Ademais, constata-se que ao ser feita a análise de prevenção no presente feito, foi assim anotado:

“REGISTRO DE PESQUISA

Obs.:

De acordo com a Resolução 185/2013-CNJ, cabe ao Relator analisar a existência ou não de prevenção.” (
Id 178369677)

Portanto, ao que se observa, após os autos da medida protetiva serem sentenciados, não houve a interposição do recurso cabível contra a r. sentença que ora se pretende rescindir. Logo, tenho por mim, que a vertente ação aparenta tratar-se de sucedâneo recursal para rediscussão da matéria exaurida na ação original.

Diante do exposto, o parecer é pela
improcedência
do pedido da vertente ação rescisória.
[...].”

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024